Tribunal: TJBA
Processo: 0000961-61.2010.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000961-61.2010.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: LUCINETE SANTOS BRITO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DEMISSÃO DE SERVIDORA MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, COM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO TEMA 905/STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que reconheceu a nulidade do ato de exoneração verbal de servidora pública municipal, ainda em estágio probatório, determinando sua reintegração ao cargo, com o pagamento das verbas salariais relativas ao período de afastamento. A autora alegou que foi desligada sem qualquer processo administrativo e por motivação política. O Município sustentou que a servidora se ausentou por mais de 30 (trinta) dias após licença indevidamente concedida, o que configuraria abandono de cargo, dispensando procedimento formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exoneração de servidora pública em estágio probatório pode ocorrer sem prévio processo administrativo disciplinar, especialmente quando fundada em suposto abandono de cargo; e (ii) estabelecer se é devida a reintegração ao cargo com pagamento de vencimentos retroativos, diante da nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, exige prévio processo administrativo quando fundada em suposto fato desabonador, em respeito ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

4. O desligamento da servidora, ocorrido de forma verbal, sem motivação formal nem apuração de abandono de cargo, afronta os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e devido processo legal.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige formalização e garantia de defesa mesmo para exoneração de servidores não estáveis, quando esta se dá por razões punitivas.

6. A alegação de ausência injustificada ao serviço demanda apuração formal, sendo nulo o ato que impõe penalidade sem observância do devido processo.

7. Reconhecida a nulidade da exoneração, impõe-se a reintegração ao cargo com pagamento das verbas retroativas, como forma de restabelecer o
status quo ante
e reparar os danos decorrentes de ato administrativo ilegal.

8. As verbas devidas devem ser corrigidas conforme os parâmetros definidos no Tema 905/STJ e, a partir de 9/12/2021, pela aplicação única da taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, com adequação, de ofício, dos consectários legais da condenação.

Tese de julgamento:

1. A exoneração de servidor público em estágio probatório, quando baseada em suposto fato desabonador, exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

2. A ausência de formalização e motivação no ato de exoneração configura nulidade, ainda que o servidor não seja estável.

3. Reconhecida a nulidade do ato de desligamento, é devida a reintegração ao cargo com o pagamento das verbas salariais do período de afastamento.

4. O impacto orçamentário não afasta o dever da Administração de reparar os danos decorrentes de ato administrativo ilegal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 0000961-61.2010.8.05.0264
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
, e apelada
LUCINETE SANTOS BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelas razões expendidas no voto condutor.